Tribunal: TJES
Processo: 5001860-83.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ônus da Prova
Data de julgamento: 2022-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001860-83.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros (5)
AGRAVADO: IPDC - INSTITUTO DE PROTECAO E DEFESA DOS CONSUMIDORES E CIDADAOS DO BRASIL
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001860-83.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A., DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL, BANCO ITAUCARD S.A., BANCO ITAU BBA S.A., BANCO ITAULEASING S.A., BANCO ITAU VEICULOS S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIA LUCIA LINS CONCEICAO - PR15348
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIA LUCIA LINS CONCEICAO - PR15348
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIA LUCIA LINS CONCEICAO - PR15348
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIA LUCIA LINS CONCEICAO - PR15348
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIA LUCIA LINS CONCEICAO - PR15348
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIA LUCIA LINS CONCEICAO - PR15348
AGRAVADO: IPDC - INSTITUTO DE PROTECAO E DEFESA DOS CONSUMIDORES E CIDADAOS DO BRASIL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória nos autos do processo nº 0015213-24.2013.8.08.0024 que, em suma, postergou o exame das preliminares alegadas em contestação para o momento da prolação da sentença, além de ter invertido o ônus da prova.

Em suas razões, além de defender o cabimento do recurso, o agravante sustenta o que o juízo de origem não observou as regras do art. 357, inciso I, do CPC, haja vista que a decisão saneadora fora omissa quanto às questões preliminares pendentes. Por derradeiro, impugna a inversão do ônus da prova em razão da ausência dos requisitos para tanto.

Efeito suspensivo indeferido. Contrarrazões às fls. 111/119. É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 17 de maio de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001860-83.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A., DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL, BANCO ITAUCARD S.A., BANCO ITAU BBA S.A., BANCO ITAULEASING S.A., BANCO ITAU VEICULOS S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIA LUCIA LINS CONCEICAO - PR15348
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIA LUCIA LINS CONCEICAO - PR15348
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIA LUCIA LINS CONCEICAO - PR15348
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIA LUCIA LINS CONCEICAO - PR15348
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIA LUCIA LINS CONCEICAO - PR15348
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIA LUCIA LINS CONCEICAO - PR15348
AGRAVADO: IPDC - INSTITUTO DE PROTECAO E DEFESA DOS CONSUMIDORES E CIDADAOS DO BRASIL

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória nos autos do processo nº 0015213-24.2013.8.08.0024 que, em suma, postergou o exame das preliminares alegadas em contestação para o momento da prolação da sentença, além de ter invertido o ônus da prova.

Ao que se vê dos autos, os ponto nodais do presente recurso encontra-se em verificar se:
a)
é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão saneadora que posterga análise das preliminares processuais suscitadas em contestação e
b)
presentes os requisitos autorizadores para a inversão do ônus da prova.
[1]
Pois bem.

Considerando a ausência de contrarrazões, assim como da juntada de novos elementos, não vejo razão para alterar o entendimento externado quando do indeferimento do efeitos suspensivo, no sentido, em resumo, de que é incabível recurso de agravo de instrumento na hipótese, assim como, estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova. Explico.

No que diz respeito à inobservância do art. 357, inciso I, do CPC
[2]
, quando o juiz postergou o exame das preliminares para o momento de prolação da sentença, entendo que o recurso é inadmissível neste ponto, haja vista não se
enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015, do CPC.

Em igual entendimento, a doutrina leciona que
no novo sistema recursal criado pelo Novo Código de Processo Civil é excluído o agravo retido e o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei.
[3]

Na mesma trilha caminha a jurisprudência, vejamos:

A escolha do legislador do CPC/15, ao editar o artigo 1.015, foi a de estabelecer um rol taxativo de hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, superando a ampla recorribilidade das decisões interlocutórias que se verificava no Código Buzaid .
[...] 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 011179002677, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 12/09/2018)

Embora o STJ tenha de certa forma mitigado a taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC
[4]
, tal tese não se aplica a hipótese dos autos, haja vista que não demonstrada a inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Por outro lado, quanto à inversão do ônus da prova, verifico que o juízo de origem fixou dois pontos controvertidos, quais sejam:
a) a existência de cláusulas contratuais passíveis de nulidade; b) se as cláusulas constantes nos contratos estão em consonância na jurisprudência dos tribunais superiores.

Dispõe o art. 373, inciso I e II, do CPC, que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Entretanto, o parágrafo primeiro do referido artigo excepciona tal distribuição do ônus probatório ao prever que
nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Noutro turno, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6º, inciso VIII, prevê que a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor nas hipóteses em que as suas alegações forem verossímeis ou quando se mostrar hipossuficiente para a respectiva produção.

Acerca de tais normas, o STJ esclarece que
o art. 373, §1º, do CPC/15, contempla duas regras jurídicas distintas, ambas criadas para excepcionar à regra geral, sendo que a primeira diz respeito à atribuição do ônus da prova, pelo juiz, em hipóteses previstas em lei, de que é exemplo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, e a segunda diz respeito à teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, incidente a partir de peculiaridades da causa que se relacionem com a impossibilidade ou com a excessiva dificuldade de se desvencilhar do ônus estaticamente distribuído ou, ainda, com a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.
[5]

Neste passo, considerando que a parte agravada produziu início de prova, com a juntada de contratos com supostas cláusulas abusivas, preencheu o requisito da verossimilhança da tese inicial, previsto no art. 6º, inciso VIII, do CDC, permitindo a inversão do ônus da prova.

Ademais, não vislumbro atribuição de ônus excessivo aos agravantes, na medida em que a juntada de outros contratos de financiamento de veículos é medida que se mostra por demais simples aos referidos bancos, bastando a mera extração dos seus respectivos sistemas e arquivos, não demandando maior complexidade.

Do exposto,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida,
LHE

NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

1

[1]
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

[2]
Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: I - resolver as questões processuais pendentes, se houver;

[3]
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. 8. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016.

[4]
(REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)

[5]
(REsp 1729110/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019)

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERGAR EXAME DE PRELIMINARES PROCESSUAIS. ART. 357, I, CPC. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. ART. 1.015, CPC. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALDIADE QUANDO DO JULGAMENTO DE APELAÇÃO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, § 1º, DO CPC. MERA JUNTADA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADA PARA AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO
. 1.
No que diz respeito à inobservância do art. 357, inciso I, do CPC, quando o juiz postergou o exame das preliminares para o momento de prolação da sentença, entendo que o recurso é inadmissível neste ponto, haja vista não se
enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015, do CPC.
2.
Embora o STJ tenha de certa forma mitigado a taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC, tal tese não se aplica a hipótese dos autos, haja vista que não demonstrada a inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
3.
De acordo com o art.

373, inciso I e II, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

2.

Não obstante a referida regra, o parágrafo primeiro da aludida norma

excepciona tal distribuição do ônus da prova ao dispor que
nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
4.
Sobre as condicionantes materiais para a distribuição do ônus da prova, a doutrina leciona que
deve-se aferir se a outra parte, a princípio desincumbida do encargo probatório, encontra-se em uma posição privilegiada diante das alegações de fato a provar. Vale dizer: se terá maior facilidade em produzir a prova. Tendo, legitimada esta a dinamização do ônus da prova. No que se refere às condicionantes processuais discorre a doutrina que duas são as condicionantes para dinamização do ônus da prova: motivação da decisão e atribuição do ônus da prova com a correlata oportunidade de provar.
5.
Sobre o tema, o STJ se manifestou no caminho de que
o art. 373, §1º, do CPC/15, contempla duas regras jurídicas distintas, ambas criadas para excepcionar à regra geral, sendo que a primeira diz respeito à atribuição do ônus da prova, pelo juiz, em hipóteses previstas em lei, de que é exemplo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, e a segunda diz respeito à teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, incidente a partir de peculiaridades da causa que se relacionem com a impossibilidade ou com a excessiva dificuldade de se desvencilhar do ônus estaticamente distribuído ou, ainda, com a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.
5.
Neste passo, considerando que a parte agravada produziu início de prova, com a juntada de contratos com supostas cláusulas abusivas, preencheu o requisito da verossimilhança da tese inicial, previsto no art. 6º, inciso VIII, do CDC, permitindo a inversão do ônus da prova. Ademais, não vislumbro atribuição de ônus excessivo aos agravantes, na medida em que a juntada de outros contratos de financiamento de veículos é medida que se mostra por demais simples aos referidos bancos, bastando a mera extração dos seus respectivos sistemas e arquivos, não demandando maior complexidade.

6.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.